Tribunal: TJES
Processo: 5029404-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029404-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

APELADO: CARMEN CONCEICAO VERVLOET

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUCESSÃO DE OPERADORAS. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES E CONSULTAS ONCOLÓGICAS. PACIENTE IDOSA COM SUSPEITA DE NEOPLASIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de obrigação de fazer e reparação de danos, em razão de negativas injustificadas de cobertura para consultas e exames por operadora de plano de saúde. A beneficiária, pessoa idosa com 80 anos de idade, apresentava quadro clínico de linfonodo na axila esquerda, demandando investigação oncológica urgente, tendo sido obrigada a custear parte do tratamento e a recorrer ao Judiciário para garantir a assistência médica após a sucessão da operadora original (Unimed-Rio) pela recorrente (Unimed-FERJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora sucessora possui responsabilidade solidária pelas obrigações contratuais e negativas de cobertura após a transferência da carteira de beneficiários; (ii) estabelecer se a recusa reiterada de exames e consultas em contexto de suspeita de neoplasia para paciente idosa configura dano moral passível de indenização; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa sucessora assume o passivo e as obrigações contratuais perante os beneficiários em processos de transferência voluntária de carteira, garantindo a continuidade da assistência e a segurança jurídica, conforme Termo de Compromisso firmado perante a ANS e o Ministério Público.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do referido diploma legal.

5. Caracteriza falha na prestação do serviço a ausência de prova de excludentes de responsabilidade pela operadora, especialmente quando documentos comprovam negativas de exames simples de sangue e consultas diante de necessidade diagnóstica célere de câncer.

6. A imposição de barreiras burocráticas a paciente com 80 anos de idade ignora a prioridade especial garantida pelo § 2º do art. 3º da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

7. O dano moral ocorre quando a recusa injustificada agrava o estado de aflição psicológica e gera sentimento de desamparo na beneficiária que, em momento de extrema fragilidade clínica e idade avançada, precisa lutar judicialmente por cada etapa do tratamento.

8. O valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem promover enriquecimento indevido, estando em consonância com precedentes para casos de negativa de cobertura assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora que assume a carteira de beneficiários em processo de sucessão ou reestruturação responde solidariamente pelas obrigações e falhas na prestação do serviço.

2. A recusa injustificada de cobertura para diagnóstico de patologia grave em paciente idosa extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais.

3. O descumprimento do dever de assistência prioritária ao idoso maior de 80 anos por parte de operadoras de saúde configura conduta ilícita agravada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.741/2003, § 2º do art. 3º; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei 13.105/2015 (CPC), § 2º e § 11 do art. 85, art. 487, inciso I, arts. 1.036 e 1.037; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1365; STJ, REsp nº 1.977.312/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.10.2025; STJ, AREsp nº 2.967.332/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 13.10.2025; STJ, REsp nº 2.221.403/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.10.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”) e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029404-37.2023.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”)

APELADA:
CARMEN CONCEIÇÃO VERVLOET

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”)
contra a r. sentença do id. 18037828, integrada pelo pronunciamento do id. 18037846, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c reparação por danos patrimoniais (materiais) e extrapatrimoniais (morais) com pedido de tutela de urgência antecipada” ajuizada por
CARMEN CONCEIÇÃO VERVLOET
em desfavor da apelante.

Em seu recurso (id. 18037832), a apelante alega que não praticou qualquer conduta ilícita capaz de ensejar responsabilidade civil.

Afirma que não há prova nos autos de que a negativa de cobertura tenha sido praticada pela recorrente, especialmente após o processo de transferência voluntária da carteira da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ, com autorização da ANS.

Argumenta que inexiste nexo causal entre os fatos alegados e sua conduta, uma vez que não houve negativa injustificada.

Sustenta que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar abalo moral passível de reparação, tratando-se de meros aborrecimentos.

Aponta que a fixação do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais é excessiva e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, promovendo enriquecimento indevido.

Defende que eventual indenização não pode ter caráter punitivo-pedagógico, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico brasileiro, devendo a condenação, se mantida, observar estritamente o artigo 944 do Código Civil.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para patamar compatível com os precedentes da Câmara.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18037838).

Muito bem.

A apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda narrando ser beneficiária do plano de saúde “Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda”, posteriormente sucedida por Unimed Do Estado Do Rio De Janeiro - Federação Estadual Das Cooperativas Médicas (Unimed-Ferj), ora apelante, e vinha enfrentando reiteradas e injustificadas negativas de autorização para consultas e exames médicos essenciais ao acompanhamento de sua saúde, notadamente após o surgimento de um linfonodo na axila esquerda.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(i) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ids. 31118197 e 38388280), para determinar que as rés, Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda e Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-Ferj), de forma solidária, autorizem imediatamente todas as consultas, exames e procedimentos médicos necessários ao tratamento de saúde da autora, conforme requisições médicas, abstendo-se de novas negativas indevidas, sob pena de multa a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento.

(ii) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais (nota fiscal – id. 31043246), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação.

(iii) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da data desta sentença e juros de mora a contar da citação.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. [...]

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da negativa de cobertura de exames laboratoriais e consultas oncológicas/cardiológicas a uma paciente idosa (80 anos), bem como a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, esclareço que a configuração de danos morais “in re ipsa” em casos de recusa indevida de cobertura médico-assistencial foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, nos termos dos artigos 1.036 e 1.037 do CPC/2015, delimitado no Tema 1365, contudo, possível o julgamento ante a ausência de determinação de sobrestamento dos processos na presente fase.

Nesse sentido, entendo que a irresignação da apelante não merece acolhimento.

O fato de haver sucessão de operadoras ou reestruturação societária não afasta a responsabilidade da apelante, pois a empresa sucessora assume o passivo e as obrigações contratuais perante os beneficiários, garantindo a continuidade da assistência à saúde e a segurança jurídica do consumidor.

Corroborando com o exposto, consta no Termo de Compromisso acostado ao id. 18037816, firmado perante o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a recorrente assumiu a totalidade da carteira de beneficiários do plano de saúde sucedido, incluindo as obrigações, configurando risco do empreendimento que não pode ser transferido à beneficiária, especialmente quando esta se encontra em situação de extrema vulnerabilidade clínica.

Vencida essa questão, a prova documental é inequívoca quanto à falha na prestação do serviço, pois o laudo médico acostado ao id. 18037177 identifica a presença de um linfonodo na axila esquerda, achado clínico que demanda investigação diagnóstica célere e contínua para afastar a hipótese de neoplasia.

Não há dúvidas de que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma que, ante a responsabilização objetiva pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Incumbiria, pois, à recorrente demonstrar eventual quebra do nexo de causalidade, mediante a comprovação das excludentes previstas no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor (inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), o que não ocorreu nos autos.

Os documentos de ids. 18037180, 18037178 e 18037174 revelam reiteradas negativas para a realização de exames simples de sangue e consultas com médicos assistentes, situação esta que transborda o mero aborrecimento, uma vez que a recusa de cobertura para exames e consultas básicas diante de uma suspeita oncológica agrava sensivelmente o estado de aflição psicológica da paciente, comprometendo sua dignidade e o próprio direito à saúde.

Muito embora o meu posicionamento seja, em regra, de que a recusa injustificada de tratamento pela operadora de plano de saúde, por si só, é insuficiente para ensejar danos morais, entendo que a hipótese dos autos merece uma especial distinção, pois os autos revelam que houve reiteradas recusas injustificadas pelo plano apelante, o que adiciona uma situação de transtorno e de desgaste emocional que transcende o mero ilícito contratual.

Ademais, deve-se considerar a condição hipervulnerável da apelada, pessoa idosa, contando com 80 anos de idade, incidindo sobre o caso a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) no § 2º do artigo 3º, vejamos:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

[...] § 2º Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas.

A conduta das rés, ao impor barreiras burocráticas a uma paciente nesta faixa etária e com quadro clínico suspeito, ignora a prioridade absoluta e especial garantida por lei.

Assim, o fato de a beneficiária ter que se submeter à burocracia da operadora de plano de saúde e à incerteza na continuidade do seu tratamento, em momento de fragilidade inerente à situação, evidencia uma conduta da operadora que se revela não apenas ilícita, mas também reiteradamente descompromissada com o direito à saúde, constitucionalmente garantido.

A apelada, beneficiária do plano de saúde fornecido desde o ano de 1992, presumivelmente cumpridora de suas obrigações contratuais, no momento em que mais precisou da contrapartida do plano, recebeu uma recusa injustificada, que a obrigou, inclusive, a custear o tratamento por sua conta própria, conforme a nota fiscal acostadas aos autos (id. 18037179).

As numerosas recusas até mesmo para procedimentos mais simples, geraram na apelada a legítima sensação de falta de assistência e a certeza de que teria que lutar judicialmente por cada etapa de seu tratamento, agravando exponencialmente a sua aflição. Nesse sentido, os entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7.
A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde em situações de urgência ou emergência enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.
8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo. 9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.977.312/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento pacífico desta Corte Superior é de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade e dando ensejo à indenização por danos morais
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AREsp n. 2.967.332/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

[...] 2.
A recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico pela operadora de plano de saúde, ou o irregular cancelamento do plano, só gera danos morais se houver agravamento da dor, abalo psicológico e outros prejuízos à saúde já debilitada do beneficiário.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.221.403/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

[...] 5.
A negativa injustificada de autorização para procedimento médico urgente e indispensável à saúde do beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição psicológica do paciente já fragilizado pela doença
. [...] 8. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp n. 1.978.386/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

O valor arbitrado, nesse cenário, revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, notadamente diante dos desgastes já oriundos do diagnóstico, aliados ao cenário de incerteza originado da falta de atendimento por simples entraves burocráticos destituídos de claras justificativas por parte da operadora de plano de saúde.

Dito isso, deve ser mantida integralmente a sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 17% (dezessete por cento), ante a simplicidade da matéria discutida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários para 17% (dezessete por cento).